Tribunal: TJDFT
Processo: 0013270-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013270-79.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: HEVERTON RAMOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OBRA. ATRASO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. SENTENÇA OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 1. A corretora imobiliária, quando não fizer parte do grupo econômico da construtora/incorporadora e agir apenas como intermediária da compra e venda de imóvel, não tem legitimidade para responder sobre as consequências do atraso na entrega da obra, sobretudo quando os valores de aquisição do bem são pagos diretamente às empresas responsáveis pelo empreendimento. 2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 4. O termo final da multa moratória deve ser o dia em que a rescisão contratual foi reconhecida em juízo, por meio de decisão interlocutória ou por sentença. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela terceira ré acolhida. Recursos das três rés conhecidos e providos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, sustentando que não houve inadimplemento absoluto, o que não autoriza a restituição das partes ao status quo ante com a respectiva devolução integral dos valores pagos pela contraparte. Sustenta ser cabível a retenção de percentual, nos termos do contrato pactuado livremente; b) artigos 722, 724 e 725, do mesmo diploma legal, pois a comissão de corretagem, por ser destinada a terceiro, não pode ser incluída na devolução determinada, sob pena de enriquecimento ilícito do promitente comprador. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao apontado malferimento aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 722, 724 e 725, todos do Código Civil, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, que assim encontra-se firmada: “nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem.” (AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, determino, conforme requerido pelas recorrentes, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012